Tribunal: TJBA
Processo: 8065305-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065305-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: PAULA GEANES BISPO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO, ALINE GOMES MORAIS

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. RECUSA ABUSIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de exame de ressonância magnética de crânio, negado sob a alegação de carência por Cobertura Parcial Temporária (CPT) decorrente de doença preexistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a negativa de cobertura de procedimento médico, com base na Cobertura Parcial Temporária (CPT), quando a operadora, ciente da doença preexistente no momento da adesão, não oferece a CPT ou agravo à beneficiária.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, e eventuais cláusulas restritivas devem ser claras e compreensíveis.

4. Embora a Lei nº 9.656/1998 permita a estipulação de Cobertura Parcial Temporária (CPT) por até 24 meses para doenças preexistentes, a operadora tem o ônus de provar o conhecimento prévio do beneficiário sobre tal limitação.

5. De acordo com a Resolução Normativa nº 162/07 da ANS, se a operadora, ao tomar conhecimento da doença preexistente no ato da contratação, não oferece imediatamente a CPT ou o agravo, não pode posteriormente invocar a restrição para negar cobertura.

6. No caso, a operadora tinha ciência da doença da beneficiária desde a adesão em novembro de 2023, mas só apresentou o termo de CPT em julho de 2024, o que torna a recusa de cobertura indevida.

7. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado, conforme a Súmula 609 do STJ, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo

8. Agravo de instrumento não provido, com a manutenção da decisão que determinou a cobertura do exame. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8065305-37.2024.8.05.0000
,

figurando como agravante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e,
como a
gravado,

S.S.D.S.,
representada por sua genitora
PAULA GEANES BISPO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.